Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-38.2013.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001056-38.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA MARIA DA SILVA - CPF: 013.489.131-77 (APELANTE), SAULO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 003.156.581-69 (APELADO), Luan Gabriel da Silva Machado (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN GABRIEL DA SILVA MACHADO (APELANTE), LAURA MARIA DA SILVA - CPF: 013.489.131-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO BIENAL DAS PARCELAS. EXTINÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DAS PARCELAS PRESCRITAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar, com fundamento na prescrição integral da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição atinge a integralidade do débito alimentar ou apenas as parcelas vencidas há mais de dois anos, na forma do art. 206, § 2º, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional bienal incide individualmente sobre cada parcela alimentar vencida, não se aplicando de modo global à integralidade do crédito exequendo.

4. O exequente reconheceu espontaneamente a prescrição das parcelas mais antigas e apresentou planilha de cálculo atualizada, limitando a cobrança às prestações não atingidas pela prescrição.

5. A extinção integral do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, afronta a disciplina legal e impede o exercício do direito de crédito remanescente, violando a natureza sucessiva da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução quanto às parcelas não prescritas.

Tese de julgamento: "1. A prescrição em matéria de alimentos incide sobre cada parcela vencida isoladamente, nos termos do art. 206, § 2º, do CC/2002. 2. Reconhecida a prescrição parcial, deve a execução prosseguir em relação às parcelas não alcançadas pelo prazo prescricional."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUAN GABRIEL DA SILVA MACHADO, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0001056-38.2013.8.11.0032), movido em desfavor de SAULO OLIVEIRA MACHADO, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executiva (cf. Id. nº 276888382).

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a prescrição em matéria de alimentos é contada individualmente para cada parcela, a partir do seu respectivo vencimento, não sobre a totalidade do débito.

Assevera que, ciente de tal regramento, reconheceu a prescrição das parcelas mais antigas e apresentou planilha de cálculo atualizada, abarcando apenas as prestações vencidas nos dois anos anteriores à sua manifestação.

Afirma que não foi inerte, pois sempre diligenciou pelo andamento do feito quando instado, sendo a ausência de citação atribuível à não localização do executado nas diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução quanto às parcelas não prescritas (cf. Id. nº 276888386).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

A douta Procuradora-Geral de Justiça entende que inexiste interesses indisponíveis que justifiquem a atuação obrigatória do
Parquet
no presente feito. (cf. Id. nº 296976365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão de primeiro grau, ora vergastada, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

O caso dos autos reside na exegese do instituto da prescrição aplicado às obrigações de trato sucessivo, como é o caso da dívida alimentar. O Código Civil, em seu artigo 206, § 2º, estabelece de forma solar que a pretensão para haver prestações alimentares prescreve "em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem".

A finalidade da norma é, a um só tempo, proteger o credor alimentar, garantindo-lhe tempo hábil para a cobrança, e conferir segurança jurídica ao devedor, impedindo a perpetuação de débitos pretéritos. Destarte, a prescrição não atinge o direito à execução em sua totalidade, mas tão somente as parcelas vencidas e não reclamadas no biênio legal.

No caso em apreço, o apelante, nascido em 2004, atingiu a maioridade civil no curso do processo. A partir desse marco, cessou a causa impeditiva e o prazo prescricional bienal começou a fluir para as parcelas vencidas e vincendas. Contudo, a sentença recorrida tratou a obrigação alimentar como um todo unitário e indivisível, declarando a prescrição integral da pretensão executiva por ter transcorrido mais de dois anos desde a maioridade do credor sem a citação do devedor.

Nesse diapasão, a análise que se impunha era verificar, no momento em que o exequente foi instado a se manifestar, quais parcelas estavam fulminadas pela prescrição bienal. Conforme se extrai dos autos, ao ser intimado, o apelante prontamente reconheceu a prescrição das prestações mais antigas e apresentou um cálculo atualizado (ID 158900788), decotando o débito e limitando a cobrança ao período não atingido pela prescrição.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025